Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705768-85.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DHANNUZA NASCIMENTO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 17640400 - Pág. 1/2, proferida nos autos de busca e apreensão, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do DHANNUZA NASCIMENTO GOMES DA SILVA, em que o nobre sentenciante revogou a medida liminar e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IV do CPC, sob o argumento de ausência de citação. Em suas razões recursais (ID 17640402 - Pág. 2/7), a Apelante/Autora sustenta que não houve a intimação pessoal da parte para impulsionar o andamento do feito antes da sentença de extinção. Defende que a ausência de citação não configuraria falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ao final, requer tutela antecipada recursal para anular a r. sentença. É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC, a presente apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo, tendo em vista que, na sentença, houve a revogação da tutela provisória. Inicialmente, o d. Juízo de origem concedeu a medida liminar para busca e apreensão do veículo (ID 17640380). Todavia, a medida restou infrutífera e tampouco houve a citação do réu. Diante desse panorama, foi proferida sentença de extinção do feito. Em análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso uma vez que a intimação pessoal da parte não é exigida para a hipótese de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Outrossim, a antecipação da tutela recursal trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente em casos urgentes ou quando a conduta do requerido possa prejudicar a própria eficácia de tutela. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente no que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o veículo não chegou a ser apreendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, V do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator